Tribunal: TJBA
Processo: 8059942-69.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059942-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE: VALDOMIRO DE ALMEIDA FALCAO

Advogado(s)
:
LEONARDO FALCAO RIBEIRO

EMBARGADO: MUNICIPIO DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO QUANTO À PERDA DE RENDA COMERCIAL DECORRENTE DE DESABAMENTO DE IMÓVEL. ATIVIDADE ECONÔMICA FAMILIAR PREJUDICADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que negou provimento ao Agravo de Instrumento n.º 8059942-69.2024.8.05.0000, mantendo decisão de primeiro grau que fixou o valor do aluguel em R$ 1.500,00 mensais, pelo período de 1 ano. O embargante alegou omissão no julgado, ao não considerar a perda da atividade comercial exercida no imóvel — a “Pousada do Miro” — única fonte de renda da família, nem as provas documentais do faturamento médio mensal da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a perda da atividade comercial exercida no imóvel sinistrado e os documentos que comprovam a renda mensal da pousada; (ii) analisar a possibilidade de efeitos modificativos para reconhecer o direito à majoração do valor do aluguel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022, II, do CPC autoriza embargos de declaração quando houver omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado no acórdão, sobretudo quando o tema omitido pode infirmar a conclusão adotada.

4.O acórdão impugnado foi omisso ao não considerar que o imóvel atingido não era apenas residência do embargante, mas também sede de sua atividade econômica principal — pousada familiar —, cuja paralisação causou significativa perda de renda ao embargante.

5. A documentação constante nos autos comprova que a pousada auferiu receita bruta de R$ 50.500,00 em 2020, evidenciando a extensão do dano material sofrido pelo embargante.

6. Há verossimilhança quanto à responsabilidade do Município, considerando nota do Secretário Municipal de Infraestrutura reconhecendo que o desabamento decorreu de obra pública anterior, o que confere plausibilidade à pretensão indenizatória.

7. Em tutela provisória, justifica-se a ampliação do valor de repasse mensal como medida de proteção mínima ao sustento e à dignidade material do embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1. O acórdão impugnado foi omisso ao não considerar que o imóvel atingido não era apenas residência do embargante, mas também sede de sua atividade econômica principal e que há documentos comprobatórios de perda de renda, bem como verossimilhança quanto à responsabilidade do Município.

2. É cabível a modificação do acórdão em sede de embargos de declaração quando presentes os pressupostos do art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
8059942-69.2024.8.05.0000
, sendo embargante

VALDOMIRO DE ALMEIDA FALCAO
e embargado

MUNICIPIO DE SANTO AMARO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER PARCIALMENTE

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.